Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE INCONTROVERSA DOS RÉUS. DANO MATERIAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar os réus/recorrentes ao pagamento de danos materiais em face de acidente de trânsito ocasionado pela colisão de veículos.
2. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo e custas recolhidos.
3. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. Os réus/recorrentes não apresentam impugnação à dinâmica do acidente descrita pelo autor/recorrido, evidenciando que o condutor do veículo VW/MASCA GRANVIA deve ser responsabilizado pelo evento danoso, porquanto não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
5. Ademais, os réus/recorrentes não ofereceram contraprova satisfatória para desconstituir as avarias causadas no veículo do autor/recorrido, decorrentes do acidente de trânsito. Por outro lado, no curso do processo foi informado o real valor desembolsado pelo autor para o conserto de seu veículo, correspondente a R$3.512,00, segundo as notas ficais e os recibos exibidos (ID 50888548).
6. Destarte, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a indenização pelo dano emergente deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado, de modo que merece parcial reforma a sentença recorrida, meramente para reduzir o valor da condenação, de R$3.746,00 para R$3.512,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$3.512,00 (três mil, quinhentos e doze reais), mantidos os demais fundamentos da sentença.
8.Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).